Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A LOTE OCUPADO IRREGULARMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão recorrida que não concedeu a tutela antecipada quando não estiverem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1 No caso dos autos, a autora pretende que a Neoenergia seja obrigada a fornecer estrutura e equipamentos públicos para o fornecimento de energia elétrica ao lote por ela ocupado.
2. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está presente, pois a agravante ocupa irregularmente o solo urbano em que estavam em curso operações do DF LEGAL para a derrubada das ocupações irregulares, sendo que a autora informa que ajuizou a ação no. 0716546-97.2022.8.07.0018, na qual teria sido beneficiada com ordem judicial de suspensão das operações por parte do DF Legal. Entretanto, a decisão que determinou a imediata suspensão das operações foi motivada pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, no sentido de obstar temporariamente a remoção das ocupações clandestinas em razão da pandemia de Covid-19, e foi firmada com prazo certo, a saber, até o dia 31 de outubro de 2022, após o que as operações de derrubadas de ocupações irregulares poderiam voltar a acontecer.
3. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, especialmente pelo fato de que, conforme a própria agravante, ela reside há dois anos no imóvel irregular e nunca foram instalados os serviços de fornecimento de energia elétrica no local, embora tenha efetuado diversos pedidos nesse sentido. Ora, não há periculum in mora no presente caso, tampouco risco de dano, haja vista que durante todo esse tempo a agravante alega que nunca gozou dos serviços solicitados, pois eles não foram implementados, ao contrário do que consta dos autos no. 0701221-84.2023.8.07.0006, citado pela agravante em que outra moradora ajuizou ação contra a Caesb a fim de restituir o fornecimento dos serviços de água outrora prestados e interrompidos após a realização das operações do DF Legal, o que não é o caso dos autos.
4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.